Tribunal: CARF
Processo: 11080.913211/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.913211/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.837 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
PLASTICOS AZENHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em
processo no qual se discute a apuração do saldo negativo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 112) que deu
parcial provimento a sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 07444.54815.290809.1.7.02-7029
compensando débitos administrados ela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2006 no valor de R$ 10.806,39 (e-fls. 60).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.913211/2010-68
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913211/2010-68

O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 3), pelo qual não foi reconhecido nenhum valor de crédito.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra que foram validadas
apenas as parcelas do crédito informadas em DCOMP ,ou seja, as referentes ao pagamento de
estimativas:

Em recurso à primeira Instância, a empresa argumenta a dificuldade de informar
na DCOMP o saldo de saldo negativo de anos anteriores.

Em sessão de 23 de novembro de 2018 (e-fls. 189) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo o crédito no valor
de R$ 9.489,62 ante os R$ 10.806,39
Os julgadores reconheceram o erro de fato no preenchimento da COMP pois a
contribuinte não informou os valores de estimativa compensados via DCOMP mas apenas a
parcela quitada por DARF.
No entanto, validaram apenas os valores de estimativas efetivamente
homologados, ainda que somente após julgamento do contencioso administrativo.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.200 ), no qual reafirma que as parcelas de estimativas foram compensadas por
compensação. Apresenta tabela na e-fls. 124 demonstrando os pagamentos realizados no ano de
2006.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913211/2010-68

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, há que se observar incabível o pedido formulado no recurso
voluntário para que seja fornecido o no original da Per/dcomp para que seja retificada a
declaração de compensação, e assim, seja informadas todas as parcelas de composição do
crédito.
A DRJ corrigiu a omissão das informações e, de ofício, identificou o erro de fato
no preenchimento da DCOMP, validando parcelas de estimativas compensadas por DCOMP,
ainda que tenha apresentado resultado diverso do que será proposto no presente voto.
Mas quanto ao mérito, o recurso deve ser deferido.
Como é possível verificar pelo teor do voto condutor do Acórdão recorrido, o
valor não reconhecido do crédito pleiteado corresponde à parcela débitos de estimativa
declarados em DCTF mas não homologada pela RFB.
A tabela de e-fls. 115 demonstra claramente que não foram validadas plenamente
as estimativas de novembro e dezembro:

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913211/2010-68

Esta 2a Turma Extraordinária já consolidou entendimento no sentido de que todas
as parcelas de estimativas devem compor a apuração do IRPJ e CSLL, mesmo aquelas extintas
por compensação, ainda que não homologadas. Em julgamentos anteriores, apreciamos casos
que versavam sobre restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL:
Processo no 10880.949079/2013-97
Acórdão no 1002-001.270 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Relator Rafael Zedral
Seção de 06/05/2020

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2010 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do saldo negativo.

Processo no 10325.900015/2008-26
Acórdão no 1002-001.068 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 03 de março de 2020
Relator Aílton Neves da Silva

COMPENSAÇÃO. CSLLJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo negativo
do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com débitos do sujeito
passivo, até o limite do crédito reconhecido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2005 PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo
Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente
em processo distinto, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Numero do processo: 13609.904697/2009-39
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Feb 06 00:00:00 BRT 2020
Relator MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário:
2003
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na hipótese
de declaração de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa
das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração
do saldo negativo.

Numero do processo: 16327.902662/2010-53
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913211/2010-68

Data da sessão: 03/04/2020
Nome do relator: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de
compensação não homologada ou homologada parcialmente, os débitos serão
cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas
quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo
negativo.

A sistemática da PER/DCOMP foi construída com a ideia de que o débito
compensado deve ser considerado extinto, conforme preceitua o artigo 74, parágrafo 2o (primeira
parte) da lei 9430/1996. É certo que esta extinção está sujeita a uma condição resolutória: a sua
posterior homologação (artigo 74, parágrafo 2o (segunda parte)). Ocorre que o desenho feito para
este sistema de compensação deu à PER/DCOMP o status de documento de confissão de dívida.
Assim, o documento principal de confissão de dívida de um débito de estimativa
é a DCTF, e continua sendo mesmo com a implantação PER/DCOMP. Ocorre que ao utilizar a
PER/DCOMP para extinguir o débito de estimativa (ou qualquer outro), o débito não será mais
exigido pelo seu valor declarado em DCTF, mas sim pelo confessado em PER/DCOMP. Nestes
casos, a Certidão de Dívida Ativa é instruída com cópia do PER/DCOMP, pois é o documento de
confissão da dívida.
O Parecer Normativo COSIT 2/2018 resolveu a questão de modo definitivo no
âmbito da RFB:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do anocalendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.”
Portanto, considerando que devem ser computadas todas as parcelas de
estimativas declaradas e DCTF, mesmo aquelas compensadas em DCOMP não homologadas,
elaboramos novo cálculo do sado negativo, conforma abaixo:
IRPJ devido
R$ 22.864,31
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.837 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.913211/2010-68

IRPJ pago por estimativa
R$ 34.525,76
IRPJ a pagar
-R$ 11.661,45

Em que pese o fato de que o saldo negativo tenha sido apurado no valor de R$
11.661,45, deve-se deferir o crédito exatamente no valor informado/solicitado em PER/DCOMP,
ou seja , R$ 10.806,39.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 n
valor de R$ 10.806,39, tal como informado no PER/DCOMP 07444.54815.290809.1.7.02-7029,
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital